Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA NÃO PLEITEADA NA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
1. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (art. 141 do CPC). De igual forma, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do CPC).
2. De acordo com o princípio da congruência, a decisão judicial deve ficar limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento “extra”, “citra” ou “ultra petita” (Precedente: Acórdão n.o 1619085).
3. Hipótese em que a Recorrente não requereu em sua peça inicial, ou em eventual aditamento, a inclusão dos valores referentes à diferença de reflexo do 13o salário no abono de permanência.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 85, § 2o, do CPC).